Tribunal: TJES
Processo: 5000098-47.2019.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-47.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE DELFINO DA SILVA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE CRÉDITO Nº 37.261598-5 REFERENTE A UMA COMPRA EFETUADA NO DIA 07/05/2018 NO VALOR DE R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) EM 06 (seis) PARCELAS DE R$ 96,56 (noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). ÚLTIMA PARCELA QUITADA EM 12/11/2018. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LANÇADA EM 16/12/2018. IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO DA RECORRENTE DE QUE O AUTOR NÃO JUNTOU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ACOSTADO NO ID-745502, BEM COMO DEMONSTRADA A INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES NO ID-745476. GRAVOSA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A BAIXA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE CRÉDITO, BEM COMO CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NO MONTANTE DE R$ 5.000,00.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE CUMPRE O CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA, E
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 85, § 2º, DO CPC.

Submeto a apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Acórdão, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020.

ANDRÉ VICTOR R. FRAGOSO

Juiz Leigo

ACÓRDÃO

Homologo, na íntegra, o Projeto de Acórdão proferido pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma da Resolução TJES nº 12/2020.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.